Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECONVENÇÃO. MODIFICAÇÃO. GUARDA UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL E EXAME PSICOSSOCIAL. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ROTINA JÁ CONSOLIDADA. DESCUMPRIMENTO. ACORDO DE CONVÍVIO. MEIOS COERCITIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (artigos. 370 e 371 do CPC/15). Conquanto reconheça a importância da prova pericial para o deslinde de casos que envolvam laços familiares, se a elucidação do melhor interesse da adolescente puder ser extraída dos meios naturais e ordinários de convencimento já contidos nos autos, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do estudo psicossocial e da produção de prova oral, mormente diante da relevância da questão envolvida, a qual exige uma atuação rápida e eficaz.
2. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e adolescente e é sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
3. Demonstrado que há quase 8 (oito) anos a menor se encontra sob a guarda unilateral da Autora, com quem possui rotina estruturada e há muito consolidada, resguarda o melhor interesse da adolescente a manutenção da situação já vivenciada, mormente quando não caracterizado qualquer contexto de vulnerabilidade dos direitos da infante.
4. Conquanto a guarda compartilhada tenha se tornado regra no ordenamento jurídico, há de se ponderar que esse instituto existe em prol dos interesses dos menores.
5. A circunstância de a Ré morar em outro Estado não recomenda a alteração da guarda para a modalidade compartilhada, com a fixação do lar de referência o da Requerida, ainda que essa parte manifeste disposição de mudar para esta cidade, pois sujeitaria a menor a uma situação futura e incerta.
6. O descumprimento de acordo de convívio anteriormente estipulado não dá ensejo a nova fixação dele, mas legitima aquele que detém a guarda a utilizar os meios coercitivos para conferir efetividade ao título judicial já existente.
7. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.